Tribunal: TJPA
Processo: 0008114-53.2018.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10419 - Liberação de Veículo Apreendido
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008114-53.2018.8.14.0026

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JASIEL BORGES ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008114-53.2018.8.14.0026

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JASIEL BORGES ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. APREENSÃO DE VEÍCULO POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE USO EXCLUSIVO DO VEÍCULO NA INFRAÇÃO. RECURSO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida na ação ordinária ajuizada por JASIEL BORGES ROCHA, que julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar a decisão liminar de liberação de caminhão apreendido durante fiscalização ambiental, sob a acusação de transporte irregular de madeira sem a documentação exigida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a apreensão do caminhão por infração ambiental foi legal, ainda que não houvesse uso exclusivo do veículo na empreitada infracional; (ii) estabelecer se a sentença que confirmou a liberação do veículo deve ser reformada com base no entendimento jurisprudencial do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação ambiental autoriza a apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, mesmo que não seja comprovado o uso exclusivo ou habitual do bem para a atividade ilícita (Lei 9.605/1998, art. 25, § 5º; Decreto 6.514/2008, arts. 101, 104, 105).

4.

O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1036, fixou a tese de que a apreensão do bem independe da demonstração de uso específico, sendo medida legítima e necessária à eficácia do processo administrativo sancionador.

5.

A Administração Pública, no exercício do poder de polícia ambiental, pode reter cautelarmente o bem sem configurar abuso ou desvio de finalidade.

6.

O procedimento administrativo transcorreu com observância ao contraditório e ampla defesa, não se constatando vício formal ou ilegalidade nos autos de infração e apreensão lavrados.

7.

A sentença que determinou a liberação do caminhão antecipadamente contrariou a jurisprudência consolidada, devendo ser reformada para restabelecer a medida administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A apreensão de veículo utilizado na prática de infração ambiental é legítima mesmo sem comprovação de uso exclusivo ou habitual para o ilícito.

2.

A liberação judicial antecipada do bem sem decisão administrativa definitiva contraria a jurisprudência consolidada do STJ no Tema 1036.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei 9.605/1998, arts. 25, § 5º, e 72, IV; Decreto 6.514/2008, arts. 101, § 1º, 104, 105; CPC, arts. 85, § 2º, 86, 98, § 3º, 1.023, 1.026, § 2º; Lei Estadual nº 5.887/95, arts. 118, VI, e 119, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1814944/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.02.2021, DJe 24.02.2021 (Tema 1036).

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da apelação e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28 de julho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
JASIEL BORGES ROCHA.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais tão somente para confirmar a decisão liminar com ordem de liberação do bem (id. 47160585 - Pág. 04/07), declarando resolvido o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

ISENTA
a Fazenda Pública do pagamento de custas.

CONDENO
o Ente requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, do CPC.

Ciência às partes.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias. Após, encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo
a quo
(art. 1.010, § 3º, CPC).

Contra esta sentença, o ente estadual opôs embargos de declaração, o qual foi acolhido parcialmente nos seguintes moldes:

Assim, o dispositivo da sentença em comento merece reparo e passa a ter o acréscimo/substituição do seguinte conteúdo:

"(...) Havendo sucumbência recíproca, condeno as partes em custas processuais e honorários advocatícios, estes no montante de 10% sobre o valor da causa, a ser suportado na mesma proporção entre as partes, na forma do art. 86 do CPC, entretanto, suspendo a cobrança em relação à parte autora, pelo prazo de cinco anos, uma vez que o requerente é beneficiário da gratuidade de justiça, anteriormente deferido (id. 47160585), o que faço com esteio no art. 98, § 3º, do CPC. Quanto às custas/despesas, por ser o requerido Ente Público, fica ISENTO, nos termos do art. 40, inciso I, da lei estadual nº 8.328/2015.

Ante o exposto e considerando tudo mais que do processo consta, com base no art. 1.023, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO dos embargos pela tempestividade, e no mérito lhes acolho PARCIALMENTE
, ficando mantida o restante da “sentença”

atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ciência às partes.

Ficam as partes advertidas, nos termos do art.1.026, §§ 2º, 3º e 4º, que a oposição de novos embargos poderá ser considerada protelatória, incidindo nas penas dos supracitados dispositivos legais.

Ainda inconformado com os termos decisórios, o ente estadual interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que, a apreensão do caminhão foi medida legal, amparada nos arts. 101, I; 102; 104 e 105 do Decreto nº 6.514/2008, que autorizam a adoção de medidas administrativas em caso de infração ambiental, independentemente da exclusividade do bem na prática da infração. O § 1º do art. 101 do referido diploma reforça que tais medidas visam prevenir novas infrações e assegurar a eficácia do processo administrativo ambiental.

Sustenta que o julgamento da causa deve observar o entendimento consolidado no Tema 1036 do Superior Tribunal de Justiça,

segundo o qual a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.

Prossegue destacando que o Juízo
a quo
reconheceu a legalidade da autuação, o pedido autoral não poderia ter sido acolhido, ainda que parcialmente. A liberação do bem ocorreu exclusivamente por força da decisão liminar e não por iniciativa da administração ambiental. Logo, mantido o auto de infração, impõe-se o indeferimento do pedido de restituição do veículo, com revogação da medida liminar deferida.

Ademais, defende que o apelado deve suportar integralmente os ônus sucumbenciais, inclusive custas e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 85 e 86 do Código de Processo Civil.

Assim, requer o provimento integral do recurso de apelação, com a consequente reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido formulado na ação originária, revogar a decisão liminar que determinou a liberação do veículo e condenar o apelado ao pagamento integral das custas e honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da causa, conforme art. 85 do CPC.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 25562951).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Isaías Medeiros de Oliveira, exarou parecer pelo provimento do recurso (Num. 26148521).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

MÉRITO

O cerne da controvérsia consiste na análise da correção da sentença a quo, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “tão somente para confirmar a decisão liminar com ordem de liberação do bem (id. 47160585 - Pág. 04/07), declarando resolvido o mérito”.

O Autor narra na petição inicial que seu caminhão foi apreendido, em 09.12.2017, no Município de Jacundá, durante operação conjunta da SEMAS e da Polícia Civil. Afirma que, na ocasião, o veículo transportava 40 m3 de madeira em toras de diversas espécies, acompanhado de motorista que se dirigia à serraria onde estariam os documentos referentes à carga. A abordagem foi realizada por fiscais da SEMAS, que, em conjunto com agentes da Polícia Civil, lavraram o Auto de Infração n. 7001/09020/2017 e o Termo de Apreensão n. 1601/2017, encaminhando o caminhão ao pátio da Secretaria, sob o argumento de transporte de madeira sem autorização do órgão ambiental competente.

Sustenta que o veículo encontrava-se em trânsito até a serraria para apresentação da documentação necessária, afastando qualquer tentativa de ocultar a carga ou frustrar a fiscalização. Alega, ainda, que o bem é objeto de financiamento, sendo imprescindível à geração de renda para o adimplemento das parcelas e a subsistência do proprietário e do condutor.

Diante disso, ajuizou a presente ação, pleiteando a liberação do caminhão apreendido e a declaração de nulidade dos atos administrativos eventualmente praticados, por vícios de legalidade nos procedimentos adotados.

Consta do Auto de Infração, datado de 09.12.2017, a imputação de “transporte ilegal”, sob a justificativa de que o condutor “transportava 40 m3 de produto de origem florestal (madeira em tora) sem portar guia florestal e nota fiscal correspondente”. Como observação, o documento registra que “o autuado não comprovou a origem da madeira”, invocando, ainda, a Lei Estadual nº 8.096/2015, que instituiu a SEMAS, além de mencionar os dispositivos legais supostamente violados.

Em decorrência, foi lavrado o Termo de Apreensão n. 1601/2017 e o Termo de Depósito n. 1602/2017 (ID 25480468 - Pág. 6/7), formalizando a retenção do caminhão com fundamento nos fatos anteriormente expostos.

Ademais, foi elaborado o Relatório de Fiscalização n. 264/2017-GEFAU (ID 25480468 - Pág. 8), cuja conclusão segue transcrita a seguir:

“(...) Considerando os fatos constatados, o Sr. Jasiel Borges Rocha, CPF: 718.593.062-68 foi autuado através do AI nº 7001/9020/2017/GEFAU pelo transporte irregular de produto de origem florestal, tendo sido apreendidos pela SEMAS a totalidade da carga, quer sejam os 40m3 de madeira em tora e um veículo CAR/CAMINHÃO/ A 13; Cab. Est. BENZ; PLACA OTE 5965; cor branca, contendo um reboque sem PLACA de identificação, através do Termo de Apreensão nº 1601/2017/GEFLOR, ficando a Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará como fiel depositária do veículo e da madeira, através do Termo de Guarda e Depósito 1602/2017.”

Adiante, observa-se que o Autor apresentou Defesa Administrativa em face do Auto de Infração lavrado contra si (ID 25480469 - Pág. 3).

Posteriormente, foi notificado quanto à imposição de penalidade de multa simples, no valor de 2.000 UPFs (ID 25480474), tendo interposto Pedido de Reconsideração (ID 25480474 - Pág. 4), inconformado com a sanção aplicada.

Tais elementos demonstram que o procedimento administrativo transcorreu regularmente, com observância ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual não há que se cogitar de vício formal ou ilegalidade no trâmite do Auto de Infração. Diante da presunção de legitimidade que reveste os atos administrativos, a ausência de demonstração de nulidade impõe a manutenção do ato sancionatório.

Cumpre destacar que a norma supostamente infringida possui natureza preventiva, voltada à tutela do meio ambiente, o que afasta qualquer alegação de desproporcionalidade ou abuso no exercício do poder de polícia ambiental. A conduta da autoridade fiscalizadora insere-se no regular desempenho de função administrativa vinculada, voltada à repressão de práticas potencialmente lesivas à ordem ambiental.

Não se verifica, portanto, ilicitude na lavratura do Auto de Infração, cuja validade, inclusive, foi expressamente reconhecida pelo Juízo sentenciante, ao afastar a tese de nulidade e confirmar a legalidade da medida adotada.

O ato encontra amparo na inobservância de normas administrativas de proteção ambiental, conforme se depreende dos dispositivos legais indicados pelo agente de fiscalização:

- Constituição Federal/88:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

- Lei Federal n.º 9.605/98:

“Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.”

- Decreto Federal n.º 6.514/2008:

Art. 47. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira serrada ou em tora, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico aferido pelo método geométrico.

§ 1o Incorre nas mesmas multas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente ou em desacordo com a obtida.”

- Lei Estadual n.º 5.887/95:

“Art. 118 – Considera-se infração administrativa qualquer inobservância a preceito desta Lei, das Resoluções do Conselho Estadual do Meio Ambiente e da legislação ambiental federal e estadual, especialmente as seguintes:

(...)

VI – desobedecer ou inobservar normas legais ou regulamentares, padrões e parâmetros federais ou estaduais, relacionados com o controle do meio ambiente.”

Com efeito, a medida adotada não se revela arbitrária ou ilegal, sobretudo diante da verificação de transgressão às normas de prevenção e proteção ambiental.

No que tange à alegação de ilegalidade e arbitrariedade na apreensão do veículo, e demais instrumentos utilizados na prática da infração ambiental, observa-se que a medida encontra amparo nos artigos 25 e 72 da Lei Federal nº 9.605/1998, bem como na Lei Estadual nº 5.887/1995.

Vejamos:

- Lei Federal n.º 9.605/98:

“Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

(...)

§ 5.º - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.”

(...)

Art . 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

I - advertência;

II - multa simples;

III - multa diária;

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;”

- Lei Estadual n.º 5.887/95:

”Art. 119 – Sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, as infrações ambientais serão punidas, alternativa ou cumulativamente, com as penalidades de:

(...)

III – apreensão de animais, de produtos, instrumentos, apetrechos, equipamentos e veículos de qualquer natureza utilizados no cometimento da infração;”

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, tem entendimento consolidado por meio do julgamento do Resp. 1814944/RN, no sentido de que
"
a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
"
(Tema Repetitivo 1036), senão vejamos:

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.

1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que manteve a sentença de procedência do pedido de veículo apreendido na prática de infração ambiental.

2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019).

4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita".

5. Em conclusão, restou assentado que "[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente".

6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

8. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp 1814944/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 24/02/2021)

Desse modo, no julgamento do referido recurso, firmou-se o entendimento de que é desnecessária a demonstração de uso específico e exclusivo do veículo na prática da infração ambiental para legitimar sua apreensão, desde que comprovada a violação a norma ambiental.

Por essa razão, não se sustenta a tese de ilegalidade, arbitrariedade ou abuso na apreensão impugnada, uma vez constatada a infração a norma administrativa de natureza preventiva, voltada à proteção do meio ambiente. Admitir o contrário equivaleria a enfraquecer a atuação fiscalizatória do Poder Público em matéria ambiental, o que contraria a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.816.353, sob o rito dos recursos repetitivos.

Com efeito, o art. 105 do Decreto Federal nº 6.514/2008 dispõe que os bens apreendidos devem permanecer sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, em caráter excepcional, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do respectivo processo administrativo. A interpretação sistemática da norma evidencia que não se configura direito subjetivo à liberação automática do bem, tampouco se impõe à Administração o dever de restituição imediata antes da decisão definitiva.

No caso em exame, constata-se que não há nos autos qualquer informação acerca da conclusão do procedimento administrativo, limitando-se o acervo probatório ao registro do último pedido de reconsideração formulado pelo Apelante. A inexistência de decisão final impede a aferição da eventual desnecessidade da medida de apreensão, razão pela qual permanece legítima a prerrogativa da Administração de manter o bem sob sua custódia até o desfecho do processo, conforme previsto no referido art. 105.

A retenção cautelar, nesse contexto, configura instrumento de garantia da eficácia do procedimento sancionador e de proteção da ordem pública ambiental, devendo ser aferida à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo as particularidades do caso concreto. Trata-se de medida assecuratória que, ausente abuso ou desvio de finalidade, revela-se compatível com o poder de polícia ambiental regularmente exercido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a sentença exclusivamente quanto à confirmação da medida liminar que determinou a liberação do veículo apreendido, restabelecendo os efeitos da medida administrativa de retenção, com base no art. 25 da Lei nº 9.605/1998 e art. 105 do Decreto nº 6.514/2008, sem prejuízo da continuidade do processo administrativo e da apuração da responsabilidade ambiental.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, por cinco anos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual,
eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025